Tribunal: TJES
Processo: 5012535-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012535-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO CELESTINO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a sua prisão preventiva decretada em 25/12/2022, em processo no qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II). O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa que enseje o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente o perigo à ordem pública; (iii) verificar se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é admitida, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso contra a vida, punido com pena superior a 4 anos. A decisão de decretação e manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na materialidade do crime, nos indícios de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta (golpe de faca no pescoço da vítima, com perseguição subsequente), revelando periculosidade. A jurisprudência do STJ entende que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não configurando constrangimento ilegal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. O excesso de prazo não se caracteriza por mera soma aritmética, mas deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A sentença de pronúncia, proferida em 16/04/2025, afasta a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula 21/STJ. Não se verifica desídia do juízo processante, que tem dado regular andamento ao feito, inclusive com reavaliação periódica da prisão preventiva e designação de sessão do júri. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e do risco concreto à ordem pública. A contemporaneidade resta configurada, pois a prisão preventiva foi decretada desde o início da persecução penal e mantida em sucessivas decisões, inclusive na sentença de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319, 422 e 423.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 554.150/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/03/2020, DJe 12/03/2020; STF, RHC 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17/10/2014; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.223.995/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023; STJ, AgRg no HC 776.255/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, AgRg no HC 788.717/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021, DJe 23/11/2021; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 25/09/2019, DJES 01/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012535-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO CELESTINO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
em favor de
Sérgio Celestino de Oliveira
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
nos
A
utos

nº 0004385-33.2022.8.08.0030.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e está preso preventivamente desde 25 de dezembro de 2022.

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses. Salienta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, eis que o paciente não representa risco à ordem pública, por ser primário e possuir residência fixa. Por fim, destaca, ainda, a ausência de contemporaneidade, eis que, durante o período em que o paciente se encontra preso, ele não sofreu nenhuma outra condenação criminal.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15450041
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto,
n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que
não
lhe
assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
, destacando o
modus operandi
empregado, em que o paciente
desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, surpreendendo-a, motivado por discussão ocorrida e
m
data anterior. Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, a vítima estava embaixo de um pé de manga conversando com a pessoa de LEONARNO, momento em que o autuado chegou e após ficar por alguns minutos conversando, o custodiado desferiu um golpe de faca no pescoço de WALLACE, que foi socorrido por populares e levado imediatamente ao HGL. Ato contínuo, o agressor foi detido e levado ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Registre-se que, conforme se depreende da sentença de pronúncia, a vítima teria afirmado que o ora paciente desferiu a facada em seu pescoço e ainda o perseguiu com a faca na mão, quando a vítima tentava fugir em direção a casa de seu patrão, o que reforça a periculosidade do paciente.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NA ORIGEM. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado; os acusados espancaram e asfixiaram a vítima, aproveitando-se da confiança e da relação de proximidade que mantinham, movidos por motivo torpe.
3. Ao decretar a custódia, o Magistrado de piso destacou a manifestação do parquet estadual, consignando que "a vítima foi espancada até perder a vida e possivelmente sofreu [...] golpes de 'pranchadas' de facão e sufocamento", fazendo uso de "motivação absolutamente desproporcional do crime (a vítima teria furtado R$ 150,00 de um deles)", bem como 'impedindo qualquer possibilidade de defesa". Acrescentou, ainda, que o crime foi "perpetrado de molde violento e abusado e, em tese, baseados na confiança da vítima com relação a eles, em razão, inclusive da relação de parentesco e amizade". 4. A notícia de ameaças contra as testemunhas consubstancia-se em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Precedentes). 5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 8. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial o depoimento das testemunhas, que atribuem a autoria do delito ao paciente e aos demais acusados. 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC n. 554.150/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/3/2020).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

De igual modo,
também não merece acolhimento a alegação d
e ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, na medida em que a prisão preventiva do paciente foi decretada desde o início da persecução penal.

Ao tratar do tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Não há falar em ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada desde o início da persecução penal e, no momento da confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis, pois a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto à ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.223.995/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)”.

Registre-se, ademais, que a prisão preventiva do paciente tem sido sistematicamente reavaliada durante toda a instrução processual, sendo confirmada, ainda, na sentença de pronúncia, proferida em 16 de abril de 2025.

Prosseguindo, a
defesa
requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

De início,
depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado em sentença proferida em abril do corrente ano,
circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva,
conforme

há muito
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 21,
segundo a qual
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo
na instrução
”.
Também nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. Não se verifica manifesta ilegalidade por excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, pois este esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a nomeação de defensor dativo para a corré, tendo em vista que o paciente, preso desde 4/7/2020, foi pronunciado em 10/3/2022 e interpôs o recurso em 17/5/2022, abrindo-se vista ao Ministério para contrarrazões em 29/3/2023, as quais foram juntadas aos autos em 3/4/2023, não se verificando desídia por parte do Estado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 788.717/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Além de se encontrar superada a alegação de excesso de prazo diante da pronúncia do paciente, tem-se que
não foi demonstrada a ocorrência de desídia na atuação do magistrado, que
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

No ponto, é pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações
acostadas aos autos,
o magistrado
a quo
tem dado
regular andamento ao feito.
Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“
1. Em 25 de dezembro de 2022 foi instaurado procedimento investigativo criminal, após a lavratura de auto de prisão em flagrante, para apurar o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face do acusado SÉRGIO CELESTINO DE OLIVEIRA , contra a vítima WALLACE DE OLIVEIRA OLEGÁRIO.

2. Em audiência de custódia, realizada em 27/12/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão do acusado em prisão preventiva (ID 34370108 – fl. 52v-54).

3. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do denunciado SÉRGIO CELESTINO DE OLIVEIRA pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a qual foi recebida em 20/01/2023 (ID 34370108 - fl. 59).

4. Regularmente citado, o acusado constituiu defesa e foi apresentada Resposta à Acusação (ID 34370108 - fls. 65-74), requerendo: I) a rejeição da denúncia por ausência de justa causa; II) seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa; III) a concessão de liberdade provisória sem fiança ou outras medidas cautelares; IV) subsidiariamente, desclassificação do crime para lesão corporal.

5. Manifestação do Ministério Público (ID 34370108 - fls. 75-78), pelo indeferimento dos pedidos em Resposta à Acusação e regular prosseguimento do feito.

6. Em 04/05/2023, proferida Decisão designando audiência de instrução e julgamento para 22/02/2024, afastando as hipóteses de absolvição sumária e mantendo a prisão preventiva do réu (ID 34370108 - fl. 79-79v).

7. Pedido de revogação da prisão preventiva em 07/08/2023 (ID 34370108 - fls. 89-99), fundamentando-se na alegação de excesso de prazo.

8. Manifestação do Parquet pelo indeferimento do pedido (ID 34370108 - fls. 100-102).

9. Decisão em 23/08/2023, mantendo a prisão preventiva do acusado, afastando a alegação de excesso de prazo, consignando que o curso do processo tem seguido os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (ID 34370108 - fls. 103-104).

10. Autos físicos convertidos em eletrônicos no ID 34370108.

11. Audiência realizada (ID 38466594), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e 04 testemunhas. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha PM VINICIUS LOPES ALEDI, que havia sofrido um acidente, e a Defesa insistiu em sua oitiva. A Defesa requereu, também, a oitiva da testemunha EDSON JÚNIOR RANGEL, citado pela vítima e pela testemunha DANIEL RECLA. A Defesa requereu a revogação da prisão, tendo o Ministério Público opinado contrariamente. Ato contínuo, o Juiz proferiu Decisão designando audiência em continuação para o dia 20/08/2024, visando a oitiva da testemunha PM VINICIUS LOPES ALEDI. Indeferido o pedido de oitiva da testemunha EDSON JÚNIOR RANGEL, uma vez que não presenciou os fatos, e mantida a prisão preventiva do acusado, ressaltando que “a instrução não se encerrou, nesta data, tão somente em virtude da insistência da Defesa, na oitiva do outro Policial Militar, o qual, a propósito, não presenciou o momento dos fatos, mas tão somente participou da condução do acusado e, portanto, teve praticamente a mesma participação que o outro Militar, ouvido nesta data, tendo a Defesa, portando, dado causa ao desnecessário prolongamento da instrução”.

12. Audiência de continuação realizada (ID 49047751), tendo sido ouvida a testemunha PM VINICIUS LOPES ALEDI e feito o interrogatório do acusado. A Defesa requereu a revogação da prisão do réu e o representante do Ministério Público pediu vista dos autos para se manifestar acerca de tal requerimento. Ato contínuo, o Juiz proferiu Despacho abrindo vista ao Ministério Público para manifestação sobre o requerimento de revogação da prisão, bem como manifestação na fase do art. 402 do CPP ou, na ausência de requerimentos, apresentação de alegações finais por memoriais.

13. Em manifestação de ID 55052887, o Ministério Público se posicionou pela manutenção da prisão preventiva, e em ID 55052893 ofereceu Alegações Finais na forma de Memoriais, requerendo a pronúncia do réu nos termos da denúncia.

14. Em 26/11/2024, proferida Decisão indeferindo o pleito da Defesa e mantendo a prisão preventiva do denunciado, uma vez que não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos das Decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva (ID 55179931).

15. Em ID 56348724, a Defesa ofereceu Alegações Finais na forma de Memoriais, pugnando: I) o reconhecimento da legítima defesa; II) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal; e III) a revogação da prisão preventiva do acusado.

16. Em 16/04/2025, foi proferida Sentença pronunciando o réu como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, e mantendo a prisão preventiva, aduzindo que não houve qualquer alteração fática que justificasse a soltura do acusado, visto que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP (ID 67070439).

17. Em 05/06/2025, o d. causídico até então atuante nos interesses do réu manifestou sua renúncia (ID 70303061), e, intimado, o réu informou não possuir condições financeiras de constituir novo advogado (ID 70972779).

18. Intimado para se manifestar nos termos do art. 422 do CPP, a Defensoria Pública juntou sua manifestação ao ID 71091844.

19. Em 04/08/2025, em sede de reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, o Juiz manteve a segregação por entender que persistem os requisitos autorizadores (ID 75205719).

20. O Ministério Público se manifestou ao ID 75550623, nos termos do art. 422 do CPP. Informo, nessa oportunidade, que, nessa data, este Juízo também procedeu ao relatório na forma do art. 423 do CPP e designou Sessão de Julgamento
”.

Dessa forma,
ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
os fatos são de
dezembro de 2022,
com sentença de pronúncia já proferida, tendo o juízo emitido relatório, na forma do art. 423, do Código de Processo Penal, designando sessão de julgamento.

Logo,
depreende-se
que
o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15746674
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)